Tribunal: TJPA
Processo: 0800504-40.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800504-40.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSIMAR FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO MANDAMENTAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO ATACÁVEL POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO -– NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS INDEFERINDO O PEDIDO DE RETIRADA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – REGIMENTO INTERNO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR QUANDO A AÇÃO OU RECURSO RESTAR PREJUDICADO – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
JOSIMAR FERREIRA DA SILVA
(ID – 8271873), representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a decisão monocrática proferida por esta relatora que não conheceu o Habeas Corpus por se revelar como sucedâneo de Agravo em Execução (ID 8209357).

Em suas razões, o agravante reitera os argumentos apresentados por ocasião da impetração do
writ
, ressaltando que o édito condenatório, de forma desfundamentada, determinou o cumprimento da pena mediante a imposição de monitoração eletrônica, em descompasso com disposto no art. 36, §1º do CPB e o disposto na Resolução n.: 412/2021 do CNJ, regramentos que não contemplam a possibilidade de imposição de monitoração aos condenados em regime aberto, motivo pelo qual, requereu a concessão da ordem para que fosse imediatamente retirado o dispositivo.

Argumenta que a decisão monocrática agravada retira do colegiado a apreciação da demanda, além de extrapolar a atuação da relatora, que teria apenas a função de instrutora do feito.

Ao final, requer a reconsideração da decisão recorrida e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, a fim de que o Habeas Corpus seja levado a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal, pugnando outrossim, que seja garantido ao recorrente a possibilidade de realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

De plano, insta ressaltar que o pleito de realização de sustentação oral formulado pelo recorrente esbarra na vedação insculpida no art. 140, § 11, inciso IV do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça, segundo o qual:

Art. 140.
Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

(...)

IV – agravo regimental;

Em razão do exposto, o pleito deve ser indeferido.

No mesmo sentido, não há que se falar na alegada violação ao princípio da colegialidade, tendo em vista que a norma regimental autoriza ao relator o julgamento monocrático da ação ou recurso prejudicado, conforme preceitua o art. 133, inciso X do Regimento Interno
[1]
, não havendo no
decisum
por mim proferido qualquer incursão no
meritum causae
do
writ
impetrado, limitando-se o julgado na aferição da modificação da situação fático processual ocorrida no curso da ação mandamental que inviabilizou o seu conhecimento. Sobre a questão, colaciono o elucidativo julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA
. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
.
ART.932, III, CPC. ART. 34, XVIII, "A", E XX, DO RISTJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE CONJUNTA PARA AMBOS OS DELITOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA IGUAL A 8 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 33, § 2º, B, § 3º, CÓDIGO PENAL). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O art. 932, III, do CPC, estabelece como incumbência do Relator ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
’.
Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, inc. XVIII, "a" e XX, dispõe, respectivamente, que o relator pode decidir monocraticamente para "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", bem como "decidir o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado ou improcedente, ou se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar".

II -
A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma

(...).

VI -
No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.
Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. em 21/03/2019) (grifo nosso)

Não obstante os argumentos do agravante, no mérito, afirmo que
não assiste razão a sua insurgência
, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão vejamos:

Com efeito, conforme suscitou a Douta Procuradoria de Justiça, a sentença condenatória proferida em desfavor do recorrente transitou livremente em julgado na data de 11.10.2021 (ID 7916857), tendo sido iniciada a execução de sua pena nos autos da execução penal n. 2002427-95.2021.8.14.0401, na qual a defesa do apenado formulou pedido idêntico de retirada da monitoração eletrônica ao juízo das execuções penais em 07.12.2021 (evento n. 11), pleito este indeferido em 18.01.22 (evento n.19), havendo, portanto, a superveniência de novo título judicial acerca da demanda, atacável por meio de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução Penal, motivo pelo qual, o
writ
não foi conhecido.

Nessa perspectiva, vale reproduzir os fundamentos lançados na decisão agravada (
ID – 8209357
), a saber:

“(...)

Analisando atentamente os autos, em especial, as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7916854), bem como a manifestação da Procuradoria de Justiça, observa-se que a sentença condenatória proferida em desfavor do coacto transitou livremente em julgado na data de 11.10.2021 (ID 7916857), já tendo sido iniciada a execução da pena do coacto nos autos da execução penal n. 2002427-95.2021.8.14.0401, na qual a defesa do apenado formulou pedido idêntico de retirada da monitoração eletrônica ao juízo das execuções penais em 07.12.2021 (evento n. 11), tendo sido o pleito indeferido em 18.01.22 (evento n.19), havendo, portanto, a superveniência de novo título judicial acerca da demanda.

Com efeito, por constar decisão do Juízo das Execuções Penais acerca do pedido de retirada da monitoração, evidencia-se de pronto que o instrumento legal apropriado para discutir matéria é o
Agravo em Execução Penal
, disposto no art. 197 da Leis de Execuções Penais, o qual, segundo consta no evento n. 25 dos autos da execução, datado de 24.01.22, já foi interposto pela defesa técnica do coacto, motivo pelo qual, seguindo entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se inadmissível o ajuizamento de
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio previsto para a espécie, à exceção do conhecimento de ofício do writ, caso constatadas ilegalidades manifestas, demonstradas através de provas pré-constituídas, o que não se ventila no caso
sub examine
.

(...)”

Sobre a prejudicialidade do
writ
em razão da existência de novo título, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. JULGAMENTO DO MANDAMUS QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE ALTERAR O CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL EM QUE SE ENCONTRA O PACIENTE
.

I - Consoante as informações minuciosamente prestadas às fls. 355-361, em 11/11/2021, o d. Juízo monocrático, em novo julgamento determinado pelo eg. Tribunal de origem, reconheceu a procedência da representação ministerial movida em desfavor do ora paciente, aplicando-lhe medidas de liberdade assistida, pelo prazo necessário à ressocialização, e de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 06 (seis) meses, por 04 (quatro) horas semanais (fl. 358).

II - In casu, portanto, eventual provimento jurisdicional favorável à il. Defesa proferido na presente via não teria o condão de alterar o cenário fático processual em que se encontra o ora paciente, porquanto a r. sentença que reconheceu o procedência da representação formulada pelo Parquet, em novo julgamento, permaneceria hígida.

III - Destarte, tem-se que, com a superveniência do julgamento do mérito da representação, prejudicado está o writ anteriormente impetrado, uma vez que agora eventual pronunciamento judicial proferido na via eleita não teria o condão de alterar o cenário fático-processual no qual está inserido o ora paciente, o qual encontra fundamento em novo título judicial, contra o qual deverá insurgir-se a Defesa, caso assim entenda.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 692.147/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como voto.

Belém (PA),

____ de março de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 18/03/2022